Tribunal: TJDFT
Processo: 0736129-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRECLUSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DEVIDO. VERIFICADA, DE OFÍCIO, A OBSERVÂNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS PELA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. INOBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, homologou os cálculos da contadoria judicial, referente à atualização da dívida durante o curso do período de inadimplemento.
2. A controvérsia recursal versa sobre a correção monetária e os juros de mora.
3. Em relação à correção monetária e os juros aplicados nos cálculos de apuração do valor principal devido, ressalta-se a preclusão lógica, pois o Juízo de origem acolheu os cálculos apresentados pelo agravante, e, ainda, a preclusão temporal, ante a ausência de impugnação no momento oportuno da decisão de homologação de cálculos do montante principal devido (Art. 507 do CPC).
4. Verifica-se, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, a ausência de ofensa à coisa julgada na apuração do valor principal devido. Inexiste fixação da correção monetária e juros de mora no título executivo judicial. Portanto, descabida a correção monetária pela TR. Observância ao posicionamento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947.
5. Aplicação da SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) em relação ao período posterior à EC 113/2021.
6. A SELIC inclui atualização monetária e juros de mora, sendo vedada a acumulação com qualquer outro índice. Inteligência do Tema Repetitivo 905 do STJ.
7. Cabimento da remessa dos autos à Contadoria Judicial para que, nos cálculos de atualização da dívida, seja observada a vedação de acumulação da SELIC com juros de mora com índices variáveis.
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.